Tribunal: STF
Processo: RE 75576
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1) RECURSO QUE SE PROCESSA 'INAUDITA ALTERA PARS', NÃO PODERIAM SER
RECEBIDOS, PARA O EFEITO DE ALTERAR-SE O VALOR DA CAUSA, E
CONSEQUENTEMENTE, O PERCENTUAL RELATIVO A VERBA HONORARIA, MORMENTE
INSTRUIDO AQUELE RECURSO COM DOCUMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FALOU A
OUTRA PARTE;
2) NÃO TENDO ESTA, TODAVIA, RECORRIDO DA DECISÃO QUE RECEBEU OS
EMBARGOS DECLARATORIOS, DEVE A MESMA SUBSISTIR, TANTO MAIS QUE NÃO
SE DEMONSTROU, SEJA A NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI FEDERAL, SEJA O
DISSIDIO PRETORIANO, COM O RIGOR DA SÚMULA N 291;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.